Tribunal: TJMT
Processo: 8010279-22.2012.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REALCE FORMATURAS (RECORRENTE), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), DEOSDETH DA SILVA SANTOS - CPF: 927.222.701-10 (RECORRIDO), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. PROTESTO INDEVIDO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. DÍVIDA ADIMPLIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM DESACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE COMPORTA A DEVIDA REDUÇÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida postula declaração de inexistência de débito e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de dois protestos indevidos do seu nome nos valores de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) e R$ 210,00 (duzentos e dez reais) em razão de dívida já adimplida.

2.

Da analise dos autos, verifico que o primeiro título protestado no valor de R$ 510,00, objeto do contrato de prestação de serviço de fotografia com a entrega de álbum de fotos de formatura, vencia em 10/02/2009, sendo protestado
em 20/02/2009
. Observo, ainda, que conforme de pagamento acostado no id no8904600, o título protestado fora quitado pela Reclamante em
13/02/2009.

3.

Por outro lado, o segundo protesto realizado no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) em 23/03/2009, foi efetivado dentro do exercício regular de direito da empresa Recorrente, uma vez que o débito em questão foi quitado de forma parcial pela Autora e após a data de vencimento, o que autoriza a apresentação do título.

4.

De toda sorte, resta comprovado que mesmo tendo sido quitado em atraso o primeiro título,
quando da data de seu protesto, já havia sido adimplido
. Evidencia-se dos autos que o protesto decorreu de falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, porquanto deixou de computar o pagamento da parcela quitada pela Recorrida, restando cabível a indenização pleiteada pelo consumidor, considerando os danos suportados.

5.

Desta forma, resta caracterizado o ato ilícito da Recorrente, consistente no protesto indevido de título quitado, o que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado a Recorrida.

6.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos

8.

Sentença parcialmente reformada.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida

DEOSDETH DA SILVA SANTOS
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido protestado indevidamente, em razão de dívida já adimplida.

Em síntese, aduz que celebrou contrato de prestação de serviços fotográficos junto à Reclamada para entrega de álbum de formatura no valor total de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), sendo o pagamento realizado da seguinte forma: duas parcelas no valor de R$ 500,00 para pagamento em 10/01/2009 e 10/02/2009, respectivamente, e a última parcela no valor de R$ 200,00, com vencimento em 10/03/2009.

Esclarece que apesar de ter realizado os pagamentos em atraso teve seu nome protestado indevidamente pela ré mesmo após a quitação dos títulos, razão pela qual, pugna pela condenação da empresa ao pagamento de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência dos débitos noticiados na exordial, bem como condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inconformada, a Recorrente
REALCE FORMATURAS
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020